Tribunal: TJDFT
Processo: 0751877-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0751877-29.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: HELLEN DOS SANTOS COSTA PACIENTE: TIAGO LUIZ DA SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO LUIZ DA SILVA DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia, a qual decretou a prisão do paciente nos autos n. 0710444-18.2024.8.07.0009. Consta do “writ” apenas a petição inicial. A Defesa não juntou aos autos sequer as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, seja temporária, seja preventiva, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal pelo excesso de prazo que alega, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 5 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator